Tribunal: STF
Processo: RE 1553096
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 7) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 5):



    Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso do Ministério Público. 



    Inconstitucionalidade do art. 112, ß1º, da Lei de Execução Penal: inviável a apreciação, diante da vedação do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.º 10. Trata-se de questão relacionada à retroatividade ou não da norma para alcançar condenações anteriores. 



    Retroatividade da Lei n. 14.843/2024: norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada. 



    Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Ausência de elementos concretos, no curso da execução, a demérito do condenado. 



    Agravo não provido.



     



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, o acórdão recorrido reconheceu a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime (eDoc 5):



    Em relação à retroatividade ou não da norma, para alcançar condenações anteriores, reafirmo posição adotada nesta C. Câmara, no sentido de que não poderia a obrigatoriedade automática do exame, instituída pela nova legislação, retroagir para alcançar condenações anteriores, nas quais se mostra possível, contudo, determinar a realização daquele, mediante decisão adequadamente fundamentada (TJSP, Agravo em execução 0014205-53.2023.8.26.0996, 15ª Câmara de Direito Criminal, rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 24.6.2024). 



    Conforme a Eminente Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, “a modificação trazida pela Lei nº 14.843/2024, a tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, por tornar mais rígidos os requisitos à concessão do benefício, trazem potencial prejuízo aos sentenciados (limita, por exemplo, o acesso a tralho externo), estando sujeita, portanto ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, de modo que somente será aplicável quando o delito tenha sido cometido após sua entrada em vigor (a partir de 11.04.2024)” (TJSP, Agravo em execução 0008734-89.2024.8.26.0521, 15ª Câmara de Direito Criminal, rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, j. 18.11.2024).



    [...]



    Assim, adoto o entendimento do STF, STJ e posição desta Colenda Câmara no mesmo sentido, ou seja, a irretroatividade da norma penal por se tratar de “novatio legis in pejus”. (grifei)



    Desse modo, inexiste a alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, porquanto o entendimento aplicado pelo tribunal de origem se encontra em conformidade com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco trechos das seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    [...] 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    [...]



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Ainda, em casos fronteiriços, destaco as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE 1.529.481, ministro Cristiano Zanin; RE 1.529.469, ministro Dias Toffoli).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente